Tribunal: TJPA
Processo: 0007832-84.2018.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §3º C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB ? PRELIMINAR ? CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE LATROCÍNIO PLENAMENTE CONFIGURADO ? DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, III, ?C? DO CP ? IMPROCEDÊNCIA ? DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A ATENUANTE DO ART. 65, III, ?C? DO CP ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO TENHA SIDO COMETIDO SOB COAÇÃO A QUE PODIA RESISTIR, OU EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DE AUTORIDADE SUPERIOR, OU SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DESCRITO NO INCISO I DO ART. 33 DO CP ? DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR ? CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME DE LATROCÍNIO PLENAMENTE CONFIGURADO ? DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA - O depoimento da vítima é coerente e harmônico com as provas testemunhais, no sentido de que o réu agiu dolo de roubar, agindo de forma premeditada, quando levou a corda para enforcar a vítima. Ressalte-se que a palavra da vítima sobrevivente tem especial relevância neste tipo de crime. Ademais, a versão apresentada pelo réu é isolada das demais provas e não conseguiu desmontar o acervo probatório constante dos autos. 3. O crime de latrocínio está previsto no §3º, última parte, do art. 157 do CP, é um tipo penal complexo que se caracteriza pela ofensa ao patrimônio e a vida, de forma que a morte ou a lesão corporal grave da vítima é o meio pelo qual o criminoso utiliza-se para alcançar o seu objetivo, que é o roubo. Neste crime, é indiferente se a morte/tentativa ocorreu antes ou depois do roubo, bastando para a sua caracterização a ocorrência dos dois tipos penais, sendo um (morte/tentativa) cometido para assegurar a finalização do outro (roubo).4 O que caracteriza o crime de latrocínio é a intenção primeira de roubar, de se locupletar de bem alheio, ou seja, a morte da vítima ocorre para que o agente alcance o seu objetivo de roubar. 4. In casu, resta claramente demonstrado nos autos a intenção do réu de roubar a vítima, posto que lhe pediu dinheiro duas vezes e recebeu resposta negativa. Resta patente nos autos, que o réu tinha intenção de matar a vítima para consumar o crime de roubo, porém, em razão da resistência da vítima, o réu não conseguiu ceifar a sua vida. 5. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A ATENUANTE DO ART. 65, III, ?C? DO CP ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO TENHA SIDO COMETIDO SOB COAÇÃO A QUE PODIA RESISTIR, OU EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DE AUTORIDADE SUPERIOR, OU SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA - o Magistrado a quo considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 20 anos de reclusão e 15 dias-multa. 6. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, verificou a inexistência de causas atenuante e considerou a agravante prevista no art. 61, II, ?h? do CP, tendo em vista que a vítima possui idade superior a 60 anos, desta forma, aplicou o aumento em 03 aos e 04 meses de reclusão, perfazendo a pena intermediária o total de 23 anos e 04 meses de reclusão. 7. A defesa pleiteia aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ?c? do CP, o que não merece prosperar, tendo em vista que análise dos autos demonstra que a versão apresentada pelo réu é completamente conflitante com as demais provas constantes dos autos, não existindo comprovação de que o ato tenha sido cometido sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.8. Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena, porém foi reconhecida a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, reduzindo a pena em 1⁄2, equivalente a 11 anos e 08 meses, totalizando 11 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 9. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO - o réu foi condenando a pena superior a 08 anos de reclusão, portanto, com base no art. 33, §2º, I do CP, penas superiores a 08 anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 10. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DESCRITO NO INCISO I DO ART. 33 DO CP - O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 33 do CP. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 33 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício. 11. A detração deve ser realizada pelo Juízo da vara de Execuções Penais. 12. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007832-84.2018.814.0003.
APELANTE: JOSIEL LOPES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §3º C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE LATROCÍNIO PLENAMENTE CONFIGURADO - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, III, ¿C¿ DO CP - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A ATENUANTE DO ART. 65, III, ¿C¿ DO CP - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO TENHA SIDO COMETIDO SOB COAÇÃO A QUE PODIA RESISTIR, OU EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DE AUTORIDADE SUPERIOR, OU SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA - PENA

SUPERIOR A 04 ANOS, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DESCRITO NO INCISO I DO ART. 33 DO CP - DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR - CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL - IMPROCEDÊNCIA - CRIME DE LATROCÍNIO PLENAMENTE CONFIGURADO - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA -
O depoimento da vítima é coerente e harmônico com as provas testemunhais, no sentido de que o réu agiu dolo de roubar, agindo de forma premeditada, quando levou a corda para enforcar a vítima. Ressalte-se que a palavra da vítima sobrevivente tem especial relevância neste tipo de crime. Ademais, a versão apresentada pelo réu é isolada das demais provas e não conseguiu desmontar o acervo probatório constante dos autos.
3.

O crime de latrocínio está previsto no §3º, última parte, do art. 157 do CP, é um tipo penal complexo que se caracteriza pela ofensa ao patrimônio e a vida, de forma que a morte ou a lesão corporal grave da vítima é o meio pelo qual o criminoso utiliza-se para alcançar o seu objetivo, que é o roubo. Neste crime, é indiferente se a morte/tentativa ocorreu antes ou depois do roubo, bastando para a sua caracterização a ocorrência dos dois tipos penais, sendo um (morte/tentativa) cometido para assegurar a finalização do outro (roubo).
4 O que caracteriza o crime de latrocínio é a intenção primeira de roubar, de se locupletar de bem alheio, ou seja, a morte da vítima ocorre para que o agente alcance o seu objetivo de roubar.
4.

In casu
, resta claramente demonstrado nos autos a intenção do réu de roubar a vítima, posto que lhe pediu dinheiro duas vezes e recebeu resposta negativa. Resta patente nos autos, que o réu tinha intenção de matar a vítima para consumar o crime de roubo, porém, em razão da resistência da vítima, o réu não conseguiu ceifar a sua vida.
5.

DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A ATENUANTE DO ART. 65, III, ¿C¿ DO CP - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO TENHA SIDO COMETIDO SOB COAÇÃO A QUE PODIA RESISTIR, OU EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DE AUTORIDADE SUPERIOR, OU SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA -
o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja,
20 anos de reclusão e 15 dias-multa.
6.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, verificou a inexistência de causas atenuante e considerou a agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿ do CP, tendo em vista que a vítima possui idade superior a 60 anos, desta forma, aplicou o aumento em 03 aos e 04 meses de reclusão, perfazendo a pena intermediária o total de 23 anos e 04 meses de reclusão.
7.

A defesa pleiteia aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ¿c¿ do CP,
o que não merece prosperar, tendo em vista que análise dos autos demonstra que a versão apresentada pelo réu é completamente conflitante com as demais provas constantes dos autos, não existindo comprovação de que o ato tenha sido cometido sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.
8.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena, porém foi reconhecida a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, reduzindo a pena em 1⁄2, equivalente a 11 anos e 08 meses, totalizando
11 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa
. A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado
,
9.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO -
o réu foi condenando a pena superior a 08 anos de reclusão, portanto, com base no art. 33, §2º, I do CP, penas superiores a 08 anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.
10.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA - PENA

SUPERIOR A 04 ANOS, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NO REQUISITO DESCRITO NO INCISO I DO ART. 33 DO CP -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 33 do CP. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 33 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
11.

A detração deve ser realizada pelo Juízo da vara de Execuções Penais.
12.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007832-84.2018.814.0003.
APELANTE: JOSIEL LOPES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIEL LOPES DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º c/c art. 14, II do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de 11 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 15 horas, na Comunidade do Escondido, Município de Alenquer, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima IZAIAS DA COSTA FERREIRA, com o intuito de assegurar a subtração de dinheiro do ofendido.

Relata que o denunciado foi até a casa da vítima, na véspera de Natal, por volta de 08 horas, posto que é seu conhecido, haja vista que Isaías sempre o contratava para fazer alguns serviços de roça em seu terreno, para pedir dinheiro com a intenção de comprar bebida alcoólica, sendo que o ofendido lhe afirmou que não daria.

Assim, após a negativa, o denunciado saiu da casa da vítima e, por volta das 15 horas do mesmo dia, retornou ao imóvel, momento em que o ofendido estava na cozinha, sentado em uma cadeira, inclusive, viu o denunciado chegar com uma corda nas mãos, sentou próximo a vítima e lhe pediu novamente dinheiro, tendo Isaías recusado lhe dar.

Informa que em ação contínua, o denunciado caminhou por trás da vítima, oportunidade em que pegou a corda que estava em sua mão, colocou no pescoço de Isaías e tentou enforcá-lo, tendo o ofendido e denunciado entrado em luta corporal, de modo a evitar que o demandado lograsse êxito em seu intento criminoso. Em determinado momento, a vítima conseguiu colocar uma das mãos entre a corda e seu pescoço e conseguiu de livrar.

Segue narrando que na sequência a vítima saiu correndo de sua residência para pedir ajuda aos vizinhos e, ao retornar para casa, visualizou o réu sair correndo do imóvel. Posteriormente, verificou que o denunciado havia levado consigo uma sandália do tipo ¿havaiana¿ de cor branca.

Informa que uma guarnição da polícia se dirigiu até o local dos fatos após ter sido acionado pelo filho da vítima, ocasião em que o ofendido relatou o que havia acontecido, tendo os policiais se dirigido até a casa do denunciado, onde este foi encontrado e conduzido à delegacia.

Ressalta que a ação do denunciado deixou a vítima com hematomas no olho esquerdo e um ferimento no queixo.

Perante autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva e revelou a motivação do crime, consistente em subtrair quantia em dinheiro da vítima.

Ao final da peça acusatória, em razão de erro material foi colocado nome diverso do nome do réu, o que foi corrigido, através de emenda a denúncia, sendo o réu denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §3º, II c/c art. 14, todos do CPB.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 43/46-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante

pela prática do crime descrito 157, §3º c/c art. 14, todos do CPB.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, e apresentou razões recursais às fls. 56/62, pugnando pela reforma da sentença para que seja desclassificado o crime de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal, ante a ausência de materialidade do crime de latrocínio. Subsidiariamente pleiteia a reforma da dosimetria e o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ¿c¿ do CP. Requereu ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ao final, pleiteou a aplicação da detração penal. Ao final, pleiteou o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 65/71, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 78/86, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007832-84.2018.814.0003.
APELANTE: JOSIEL LOPES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JOSIEL LOPES DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal, sob a alegação de ausência de materialidade, uma vez que a agressão teria ocorrido, em razão de ter a vítima provocado injustamente o réu ao afirmar que tinha o desejo de ¿dormir¿ com a irmã do réu, que é menor de idade, razão pela qual o réu travou luta corporal com a vítima.

Ao analisar os autos, verifica-se que alegação da defesa, possui base probatória apenas no interrogatório do réu, divergindo completamente das demais provas constantes dos autos.

O depoimento da vítima na fase policial foi corroborado pelas testemunhas em juízo.

A vítima IZAIAS DA COSTA FERREIRA afirmou, perante autoridade policial:
¿Que por volta das 08 horas, um morador da Comunidade da Invasão (comunidade próxima a residência da vítima), o nacional Josiel Lopes da Silva, foi até a residência da vítima ; Que Josiel é conhecido da vítima, pois eventualmente, a vítima contratava Josiel para fazer alguns serviços de roça no seu terreno; Que ao chegar na casa da vítima, Josiel pediu dinheiro para o mesmo, para comprar bebida alcoólica, tendo a vítima falado que não ia dar o dinheiro; Que por volta das 15 horas, a vítima estava na cozinha, sentado em uma cadeira e viu o momento em que Josiel chegou, com uma corda nas mãos e sentou-se próximo ao mesmo, e pediu novamente dinheiro para a vítima, tendo a vítima dito que não ia dar nenhum dinheiro; Que logo em seguida, Josiel caminhou por trás da vítima, momento em que o mesmo pegou a corda, que estava em suas mãos, colocou no pescoço da vítima e tentou enforca-lo, tendo a vítima e Josiel travado luta corporal, em determinado a vítima conseguiu colocar uma de suas mãos entre a corda e o seu pescoço e se livrar da corda; Que durante a tentativa de Josiel de lhe enforcar, a vítima ficou com hematomas no seu olho esquerdo e um ferimento no queixo; Que após a vítima se livrar da corda, Josiel saiu correndo da residência da vítima, tendo a mesma saído para pedir ajuda pela vizinhança e ao voltar para sua casa, a vítima viu Josiel saindo correndo de dentro de sua residência e ao entrar na mesma, viu que a casa estava toda revirada e sentiu falta de uma sandália do tipo ¿Havaina¿ de cor branca; (...)¿
A testemunha MANOEL NONATO MOTA DE SIQUEIRA, a declarou, em juízo:
¿que no dia dos fatos estava de serviço. Que o filho da vítima chegou na base informando que seu pai teria sofrido uma agressão efetuada pelo acusado; Que a guarnição se dirigiu a comunidade do escondido; Que era véspera de Natal; Que foi José Adervaldo quem veio até a base da polícia; Que chegaram ao local e viram o ofendido com as lesões, com marcas no pescoço, a corda utilizada que foi utilizada para tentar enforcar a vítima; que o ofendido informou onde o acusado morava, que era há aproximadamente 2 km de distância; Que a guarnição foi até a casa do acusado, e este estava em sua casa; Que fizeram a detenção do acusado e o apresentaram na DEPOL de Alenquer; Que o acusado justificou sua ação dizendo que o ofendido tinha tentado estuprar de sua irmã e por esse motivo foi lá se vingar do ofendido; Que na versão do ofendido, o acusado foi lá pedir dinheiro tendo sido negado pelo ofendido. Que Josiel costumava lá pedir dinheiro do ofendido; que em razão do ofendido não dar o dinheiro, o acusado pegou a corda engatou em um pau e tentou enforcar a vítima, a qual conseguiu fugir após travar luta corporal; Que o acusado em nenhum momento negou a agressão. O acusado aparentava estar bêbado; Que a vítima está no hospital até hoje em consequência do crime; Que a vítima sofre com depressão em consequência do crime; Que primeiro foi para o hospital municipal e depois foi transferido para o hospital regional; Que quando chegou no local dos fatos o ofendido declinou o local em que o acusado estava; Que o acusado não resistiu a prisão; Que não presenciou nada, somente efetuou a prisão do acusado; Que em virtude das agressões sofridas o ofendido encontra-se hospitalizado até agora, pois as lesões no pescoço foram profundas.¿
A testemunha JOSÉ ADERVALDO LOPES COSTA declarou em juízo:
¿que estava no local no dia dos fatos, que chegou lá por volta de 16h00; Que foi avisado pelo vizinho e informou a polícia; Que quando chegou no local viu seu pai todo ensanguentado, com rosto machucado; Que seu pai tem 80 anos; Que o acusado foi pela manhã pedir dinheiro do ofendido; Que de a tarde voltou pelo campo com uma corda na mão, pediu água gelada e depois pediu água quente, que o ofendido foi buscar a água para o acusado e quando estava voltando o acusado já foi colocando a corda no pescoço do ofendido e trançando no esteio, quando o ofendido tentou sair bateu com o rosto no esteio; Que o acusado queria dinheiro; Que o ofendido saiu para pedir socorro na estrada; que quando o ofendido voltou para casa o acusado estava remexendo as coisas da casa procurando algo para levar; Que o ofendido está há mais de 11 dias internado no regional; Que o ofendido começou com depressão e depois o estado do ofendido foi se agravando; Que não sabe dizer o que seu pai disse na delegacia; Que na fotografia de fl. 07 dá pra ver como o ofendido ficou após o crime; Que o ofendido está internado a cerca de 1 mês; Que o problema do ofendido foi piorando após da depressão. Que quando chegou no local o ofendido já estava com as lesões; Que foi informado pelo vizinho e acionou a polícia. Que o ofendido sempre ia pedir dinheiro do ofendido; Que as vezes eles davam dinheiro para o acusado em troca de trabalho; Que o acusado levou uma sandália, uma lanterna e não lembra mais o que levou; Que quando o ofendido voltou para sua casa, o acusado saiu da casa e foi embora pelo campo; Que Josiel foi preso na casa dele; Que Josiel falou o motivo para o delegado; Que em nenhum momento Josiel negou a acusação; Que seu pai não tem nenhuma perspectiva de ter alta; Que não tem condições de depor; Que não estava conseguindo se alimentar e nem falar bem.¿

Conforme se observa, o depoimento da vítima é coerente e harmônico com as provas testemunhais, no sentido de que o réu agiu dolo de roubar, agindo de forma premeditada, quando levou a corda para enforcar a vítima. Ressalte-se que a palavra da vítima sobrevivente tem especial relevância neste tipo de crime.

Ademais, a versão apresentada pelo réu é isolada das demais provas e não conseguiu desmontar o acervo probatório constante dos autos.

O crime de latrocínio está previsto no §3º, última parte, do art. 157 do CP, é um tipo penal complexo que se caracteriza pela ofensa ao patrimônio e a vida, de forma que a morte ou a lesão corporal grave da vítima é o meio pelo qual o criminoso utiliza-se para alcançar o seu objetivo, que é o roubo. Neste crime, é indiferente se a morte/tentativa ocorreu antes ou depois do roubo, bastando para a sua caracterização a ocorrência dos dois tipos penais, sendo um (morte/tentativa) cometido para assegurar a finalização do outro (roubo).

O que caracteriza o crime de latrocínio é a intenção primeira de roubar, de se locupletar de bem alheio, ou seja, a morte da vítima ocorre para que o agente alcance o seu objetivo de roubar.

In casu
, resta claramente demonstrado nos autos a intenção do réu de roubar a vítima, posto que lhe pediu dinheiro duas vezes e recebeu resposta negativa. Resta patente nos autos, que o réu tinha intenção de matar a vítima para consumar o crime de roubo, porém, em razão da resistência da vítima, o réu não conseguiu ceifar a sua vida.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria e o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ¿c¿ do CP.

Ao analisar a dosimetria, observo que
o Magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja,
20 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, verificou a inexistência de causas atenuante e considerou a agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿ do CP, tendo em vista que a vítima possui idade superior a 60 anos, desta forma, aplicou o aumento em 03 aos e 04 meses de reclusão, perfazendo a pena intermediária o total de 23 anos e 04 meses de reclusão.

A defesa pleiteia aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ¿c¿ do CP,
o que não merece prosperar, tendo em vista que análise dos autos demonstra que a versão apresentada pelo réu é completamente conflitante com as demais provas constantes dos autos, não existindo comprovação de que o ato tenha sido cometido sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento de pena, porém foi reconhecida a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, reduzindo a pena em 1⁄2, equivalente a 11 anos e 08 meses, totalizando
11 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado
,

Como visto a dosimetria da pena não merece qualquer tipo de reforma.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

O pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não merece prosperar, tendo em vista que
o réu foi condenando a pena superior a 08 anos de reclusão, portanto, com base no art. 33, §2º, I do CP, penas superiores a 08 anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 33 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 33 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

O pleito relativo a detração da pena, deve ser realizado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator